Tribunal: STF
Processo: ARE 1355633
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 



    COISA JULGADA. Juros e Correção monetária. Manutenção dos índices fixados pelo título judicial em razão da autoridade da coisa julgada. Aplicabilidade da TR. Não se admite a modificação, na fase de cumprimento, do índice de correção monetária estabelecido na fase de conhecimento. Precedentes do STJ. Determinação, de ofício, de remessa dos autos à contadoria judicial para elucidação da diferença dos cálculos de juros. Embora as partes concordem que os juros de mora devam incidir segundo de acordo com a poupança, entre os respectivos cálculos há diferença de aproximadamente duzentos mil reais sob essa rubrica (fls. 706 e 839). Possibilidade, em razão da baixa complexidade, de que o valor correto dos juros seja apurado pela contadoria judicial. Inteligência do art. 524, §2º, do CPC. Decisão mantida, com observação. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO ” (pág. 28 do documento eletrônico 1).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXII, XXIV, XXXVI e 37, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstram as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Quanto aos demais fundamentos, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    O título determinou a aplicação da Lei Federal nº 11.960/2009 quanto aos juros de mora e à correção monetária (fls. 68/70 - origem). Observo que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial sob o fundamento de que a norma possui caráter eminentemente processual, devendo o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei 11.960/09, ser aplicado a todas as demandas em trâmite. 



    A Lei Federal em questão determina a correção monetária pela TR, o que inibe a adoção de índice diverso para esse fim. 



    Deste modo, não há falar em aplicação do IPCA-E, por força do Tema 810 da Repercussão Geral, em detrimento do título executivo que estabelece coisa diversa, sob pena de violação da coisa julgada. 



    O STJ concluiu o julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, em que foi firmada a Tese n. 905, e estabeleceu o seguinte: 



    [...]



    Assim, é inviável a modificação dos critérios de remuneração e atualização do valor, devendo ser mantidos os índices fixados pelo título judicial, para a preservação da autoridade da coisa julgada. Cumpre consignar que a tese firmada no Tema 905 dos Recursos Repetitivos, em relação à estrita observância da coisa julgada, apenas reflete a já reiterada jurisprudência daquele Tribunal, que refuta a possibilidade de modificação, na fase de cumprimento, dos critérios estabelecidos na fase de conhecimento para satisfação da obrigação. 



    [...]



    No caso presente, a correção monetária, portanto, deve ocorrer pela TR. De outra banda, registro a concordância entre as partes de que os juros de mora devam incidir segundo os juros da poupança. Acontece que a análise dos cálculos evidencia que os servidores apuraram o percentual total de juros de R$ 59,91% (cf. fls. 971 e 955 - origem), ao passo que a FESP computou a taxa de juros de 59,30%” (págs. 29-31 do documento eletrônico 1).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “IREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORESIPVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE DESTINAÇÃO DE IMÓVEL E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal exige a comprovação de que os bens são efetivamente utilizados para atingir a finalidade essencial da entidade.



    2. Para chegar a conclusão diversa daquela estabelecida pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE 953.795-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1008420 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski